Tribunal: STF
Processo: ARE 1505156
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Reprovação na fase de heteroidentificação. Continuidade no certame nas vagas de ampla concorrência. Razões do apelo dissociadas do acórdão recorrido na parte em que versam sobre a aplicação do Tema RG nº 1.009. Reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279, nº 280, nº 283 e nº 454 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, no qual se buscava reformar acórdão que manteve candidato eliminado da modalidade de cotista em concurso público, em razão de reprovação na etapa de heteroidentificação, mas aprovado na ampla concorrência devido à sua classificação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato eliminado da modalidade de cotas raciais pode continuar no certame pela ampla concorrência, desde que tenha obtido pontuação suficiente para classificação, e (ii) avaliar se a decisão que assim determinou está de acordo com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, impedindo o reexame de fatos e provas em sede extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido interpreta as normas relativas às cotas raciais (Lei nº 12.990, de 2014, e Lei estadual nº 17.432, de 2021) no sentido de que o candidato eliminado da modalidade de cotas raciais pode prosseguir no concurso público pela ampla concorrência, desde que sua pontuação o qualifique para as vagas gerais.



    4. Os argumentos do agravante não impugnam de forma específica os fundamentos do acórdão, incidindo o óbice do enunciado nº 284 da Súmula/STF, que vedam recursos com razões dissociadas.



    5. O exame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, encontra óbice nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, que proíbem o reexame em sede extraordinária.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, caput; Lei nº 12.990, de 2014, art. 3º, caput e § 1º; Lei estadual nº 17.432, de 2021, art. 1º, caput e § 3º; CPC, art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma (2015); STF, ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma (2019); STF, ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno (2023).